Tribunal: TJDFT
Processo: 0718045-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA.
1. É lícita a previsão em convenção de condomínio que exige do condômino inadimplente o pagamento de honorários convencionais em caso de cobrança judicial das taxas condominiais em atraso.
2. É devida multa de até 2% em caso de inadimplemento, salvo convenção condominial em contrário (CC 1.336, § 1°).
3. Em se tratando de taxas condominiais, dívida líquida e certa, o devedor é colocado em mora desde o vencimento da obrigação (mora ex re), incidindo juros de mora e correção monetária desde o inadimplemento de cada encargo.
4. Deu-se provimento ao apelo do autor.